Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Furto qualificado. Nulidade da sentença. Supressão de instância. Princípio da insignificância. Regime prisional.
1 - A falta de laudo de avaliação indireta dos bens furtados, se não causou prejuízo à defesa - não foi fundamento para rejeitar alegação de insignificância da conduta -, não torna nula a sentença.
2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto é qualificado, o réu é reincidente e os bens não foram restituídos, por ser relevante o grau de reprovabilidade do comportamento. Precedentes.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é multirreincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Fixado regime semiaberto em razão da reincidência do réu, ainda que inferior a pena a 4 anos, o cômputo da prisão provisória - de 3 meses e 27 dias - não altera o regime prisional.
5 - Apelação não provida.